Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712925-36.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARX AMARO MOTTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do STJ e do TJMG, no sentido de ser necessária a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença criminal. Afirma que não se pode considerar intempestivo o recurso interposto, contando-se o prazo a partir da intimação do patrono da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO SEU PROCURADOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 392, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que "a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa" (RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 30/4/2014). 2. No caso, o defensor constituído foi devidamente intimado, via Diário Oficial, em 13/8/2018, tendo o Tribunal de Justiça se manifestado pela desnecessidade de intimação pessoal do réu, uma vez que esse encontrava-se respondendo ao processo em liberdade. 3. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1876706/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/9/2020). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016